Tribunal: TJSP
Processo: 1038216-74.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços consistente na mão de obra civil. Inadimplemento da contratante. Sentença de procedência dos pedidos formulados nesta ação e na de no 1001539-11.2015.0114 (apensada a este processo) para condenar a ré aos pagamentos de R$ 47.380,36 e de R$ 194.976,26. Apelo da ré. Gratuidade da justiça concedida com efeito ex nunc. Decisão que deixou de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços consistente na mão de obra civil. Inadimplemento da contratante. Sentença de procedência dos pedidos formulados nesta ação e na de no 1001539-11.2015.0114 (apensada a este processo) para condenar a ré aos pagamentos de R$ 47.380,36 e de R$ 194.976,26. Apelo da ré. Gratuidade da justiça concedida com efeito ex nunc. Decisão que deixou de apreciar o pedido de compensação em virtude da comprovação de transferências bancárias. Causa madura para o conhecimento nesta instância, não havendo o que se falar em decretação de sua nulidade. Dicção do art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Recurso que impugnou apenas a condenação de R$ 47.380,36, portanto, a condenação de R$ 194.976,26 não foi devolvida para conhecimento deste Tribunal, nos termos do art. 1.013 do CPC. Mérito. Ré que não demonstrou o pagamento da quantia cobrada. Transferências bancárias juntadas com valores diferentes das notas fiscais que afirma ter pagado. Não juntou as notas promissórias para que os valores cobrados fossem compensados. Dicção do art. 373, II, do CPC. Má-fé processual por recurso manifestamente improcedente. Não acolhimento. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.